Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725560-54.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: RIZONALDO BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Votorantim S.A. em face da r. sentença (ID 74905807) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Rizonaldo Barbosa da Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos art. 321, parágrafo único; art. 330, IV; e art. 485, I, todos do CPC/15. Em 29/8/2025, o Apelante juntou aos autos cópia do acordo celebrado entre as partes e um documento de comprovação de pagamento da integralidade do débito discutido na demanda (IDs 75684573 e 75684571). Requereu a homologação da avença e a consequente extinção do feito (ID 75684568). Da detida análise do acordo, infere-se que, a despeito de o Apelado não ter assinado o termo, a advogada dele detém poderes para transigir (ID 74905798). Entretanto, observa-se que o aludido ajuste prevê, na Cláusula 2.2, o seguinte: “O presente acordo abrange todos os direitos relacionados à eventual revisão contratual, ainda que não expressamente pleiteada nos autos, ficando a(o) ré(u) ciente de que renuncia expressamente ao ajuizamento de qualquer ação administrativa ou judicial que tenha por fundamento revisão de cláusulas contratuais, indenizações por danos morais e/ou materiais, bem como lucros cessantes”. Ocorre que, ao analisar a procuração conferida pelo Apelado à advogada subscritora do pacto, verifica-se que a autorização para o referido item extrapola os poderes nela outorgados. Isso porque envolve a renúncia expressa a um direito eventual - portanto, futuro - que não foi objeto da presente ação. Assim, foi determinada a intimação das partes para que, em 5 (cinco) dias, regularizassem as pendências acima descritas (ID 76286872). Contudo, tal prazo transcorreu in albis (IDs 76603639 e 76656400). Com efeito, as partes podem encerrar a controvérsia jurídica por meio de transação, conforme previsto no art. 487, III, b, do CPC/15, e requerer sua homologação judicial, a fim de que o acordo produza os efeitos de título executivo judicial, nos termos do art. 515, III, do mesmo diploma legal. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Nesse contexto, destaque-se que o art. 139, V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Todavia, os termos pactuados devem estar em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, cabendo ao Juízo competente, ao qual o acordo foi submetido, verificar sua legalidade e adequação às normas vigentes. Sob tal perspectiva, como já mencionado, verifica-se que o ajuste, ao prever a renúncia expressa do Réu a qualquer questionamento judicial ou administrativo - presente ou futuro - relacionado ao contrato firmado entre as partes, contém disposição manifestamente abusiva, de modo que a Cláusula 2.2 não pode ser homologada. Os demais termos afiguram-se hígidos e há expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, razão pela qual homologo parcialmente o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, à exceção da Cláusula 2.2 do referido ajuste, com extinção deste processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator